Tribunal: TJDFT
Processo: 0750964-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. RITO DA CONSTRIÇÃO PESSOAL. CONVERSÃO PARA CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. PLEITO DO EXECUTADO NÃO ANUÍDO PELO EXEQUENTE. IMPOSSIBILIDADE. FACULDADE DO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O Código de Processo Civil estabelece que a execução que tenha como objeto a prestação de verba relativa à pensão alimentícia pode ser realizada pelo procedimento comum (constrição patrimonial) ou pelo rito da prisão civil (coerção pessoal).
2. A prisão civil do devedor de alimentos ocorrerá em caso de não pagamento das três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e das que vencerem no curso do processo, a menos que seja comprovada a impossibilidade absoluta de pagar a dívida.
3. Em hipóteses em que se verifique a impossibilidade de execução por constrição pessoal, quando o débito alimentar se referir a prestações vencidas há mais de três meses, o art. 528, § 8o do CPC, faculta ao credor a possibilidade de pleitear a conversão do rito de constrição pessoal em penhora.
4. Verificado no caso que o credor propôs execução pelo rito de constrição pessoal (prisão civil) em face da devedora de verba referente a pensão alimentícia, não há que se falar em conversão do rito para constrição patrimonial, posto que o ordenamento jurídico não possibilita essa faculdade ao executado.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.